Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723560-89.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARINA HELENA SIQUEIRA DELGADO AGRAVADO: MARCELO JOSE NEVES CRUZ, MARCELO JOSE NEVES CRUZ, VALEGA AGROPECUARIA LTDA - ME, HC PET SHOP LTDA, VALEGA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, VANAUTO PECAS E SERVICOS DE AUTOS LTDA - ME, MARCIO ALVES DE ARAUJO EIRELI - ME D E C I S Ã O Não há requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator